Tribunal: TJDFT
Processo: 0706792-97.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0706792-97.2023.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: INSTITUTO ARES DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL - IADES, MONA LIZA RODRIGUES BARROS DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 72578007, não conheceu do recurso especial e inadmitiu o recurso extraordinário, situação última que deu ensejo a interposição de recurso de agravo endereçado ao Supremo Tribunal Federal. O STF (ID 77149527) devolveu os autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 1.553.243 (Tema 1.420). A ementa do paradigma é a seguinte: Ementa: Direito constitucional. Recurso extraordinário com agravo. Cotas em concurso público. Controle judicial de ato administrativo de heteroidentificação. Reafirmação de jurisprudência. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão de Turma Recursal do Estado do Ceará que anulou ato de comissão de heteroidentificação para permitir que candidata de concurso público concorresse às vagas reservadas a pessoas pretas e pardas. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o Poder Judiciário pode controlar o ato administrativo de heteroidentificação de candidatos que concorrem às vagas reservadas a pessoas pretas e pardas em concurso público. III. Razões de decidir 3. O STF, no RE 632.853, fixou tese de repercussão geral (Tema 485/RG), afirmando que “os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário”. A jurisprudência, contudo, admite que o Judiciário realize o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame, ou examine a ocorrência de ilegalidade e inconstitucionalidade. 4. Na ADC 41, o STF admitiu a utilização subsidiária de heteroidentificação para controle da autodeclaração, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa. O exame do atendimento desses parâmetros pelo Poder Judiciário não viola o princípio da separação de poderes. 5. A revisão das premissas adotadas pelo tribunal de origem que resultaram na anulação do ato da comissão de heteroidentificação demanda a análise de cláusulas do edital, bem como o reexame de matéria fática. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo conhecido para admitir em parte o recurso extraordinário e negar-lhe provimento. Teses de julgamento: “1. O Poder Judiciário pode controlar o ato administrativo de heteroidentificação de candidatos que concorrem às vagas reservadas a pessoas pretas e pardas em concurso público, para garantia de contraditório e ampla defesa; 2. É fática e pressupõe a análise de cláusulas do edital do concurso a controvérsia sobre a adequação de critérios e de fundamentos do ato de exclusão de candidato por comissão de heteroidentificação”. (ARE 1553243 RG, Relator MINISTRO PRESIDENTE, Tribunal Pleno, DJe 19-09-2025). No mesmo sentido, o acórdão recorrido concluiu que (ID 65522461): Embora não seja possível ao Poder Judiciário adentrar no mérito administrativo da decisão que considerou o candidato inapto, é possível avaliar a legitimidade e legalidade do ato administrativo. Como se sabe, a heteroidentificação realizada pela banca do concurso público acerca das características fenotípicas dos candidatos, em relação às vagas destinadas a negros e pardos, encontra amparo constitucional, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41/DF. Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “o parecer emitido pela Comissão examinadora, quanto ao fenótipo do candidato, ostenta, em princípio, natureza de declaração oficial, por isso dotada de fé pública, razão pela qual não pode ser infirmada senão mediante qualificada e robusta contraprova” (1a T., RMS 58.785/MS, rel. Min. Sérgio Kukina, j. 23/8/2022 – Informativo n.o 746). De fato, a autodeclaração não é absoluta e o candidato pode ser submetido ao procedimento de heteroidentificação com base no fenótipo por banca examinadora, todavia, tal presunção pode ser afastada se houver prova suficiente em sentido contrário. Atentando-se para os princípios da transparência e isonomia que devem prevalecer na realização de concursos públicos, os métodos e critérios para a constatação se o candidato é negro ou pardo devem ser claros e objetivos e estar discriminados no edital do certame. No caso, como se observa do item 8.11 do edital, o instrumento tratou de forma genérica do procedimento de heteroidentificação complementar à autodeclaração dos candidatos negros, sem estabelecer os critérios a serem observados, não havendo, assim, objetividade no procedimento e, por conseguinte, na conclusão obtida pela banca. Bem assim, como bem fundamentou o Juiz a quo, em casos de dúvida, a autodeclaração do candidato deve prevalecer, conforme posicionamento emanado da excelsa Corte de Justiça. Por oportuno, transcrevo trecho do elucidativo voto, in litteris: “É por isso que, ainda que seja necessária a associação da autodeclaração a mecanismos de heteroidentificação, para fins de concorrência pelas vagas reservadas nos termos Lei no 12.990/2014, é preciso ter alguns cuidados. Em primeiro lugar, o mecanismo escolhido para controlar fraudes deve sempre ser idealizado e implementado de modo a respeitar a dignidade da pessoa humana dos candidatos. Em segundo lugar, devem ser garantidos os direitos ao contraditório e à ampla defesa, caso se entenda pela exclusão do candidato. Por fim, deve-se ter bastante cautela nos casos que se enquadrem em zonas cinzentas. Nas zonas de certeza positiva e nas zonas de certeza negativa sobre a cor (branca ou negra) do candidato, não haverá maiores problemas. Porém, quando houver dúvida razoável sobre o seu fenótipo, deve prevalecer o critério da autodeclaração da identidade racial.” (ADC 41, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-180 DIVULG 16-08-2017 PUBLIC 17-08-2017.) O Decreto n. 42.951/2022, que regulamenta a Lei Distrital n. 6.321/2019, também tratou do tema, estabelecendo o seguinte: “Art. 26. A autodeclaração do candidato goza da presunção relativa de veracidade. § 1o Sem prejuízo do disposto no caput, a autodeclaração do candidato será confirmada mediante procedimento de heteroidentificação étnico-racial; § 2o A presunção relativa de veracidade de que goza a autodeclaração do candidato prevalecerá em caso de dúvida razoável a respeito de seu fenótipo, motivada no parecer da Comissão Ordinária de Heteroidentificação Étnico-racial e Comissão Recursal de Heteroidentificação Étnico-racial.” (sem grifos no orginal) Analisando os autos, constata-se que a avaliação da comissão de heteroidentificação do certame em questão (Id. 59659150) padece de excessiva generalidade e abstração, além de ser desprovida de fundamentação, constituindo-se apenas em formulário padrão em que as supostas características fenotípicas da candidata foram assinaladas com a letra “X”. No entanto, das fotos coligidas aos autos pela própria banca examinadora, registradas quando a candidata foi submetida à avaliação pela comissão de heteroidentificação do certame (Id. 59659149), é inegável que apresenta características e aspectos fenotípicos que demonstram a veracidade da sua autodeclaração como pessoa parda, de acordo com o conceito de negro utilizado pelo legislador, que inclui pretos e pardos. Dessa forma, tenho que o material probatório reunido nos autos é suficiente para considerar a Apelada pessoa parda, tanto pela regra estabelecida nos arts. 2o e 3° da Lei 6.321/2019, quanto pela prevalência da autodeclaração no caso de dúvida, conforme previsto no art. 26, § 2°, do Decreto Distrital n. 42.951/2022. Do juízo de confronto, verifica-se que o julgado combatido está em conformidade com as orientações do STF. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010